Tribunal: TJBA
Processo: 8049309-33.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049309-33.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAIZE DE SANTANA SANTOS Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual se pleiteava promoção na carreira militar, sob o argumento de preenchimento dos requisitos legais, especialmente com base na antiguidade na graduação de Subtenente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar sua integração ou eventual modificação com efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado fundamenta-se em conjunto normativo e jurisprudencial, não tendo se baseado exclusivamente no Decreto Estadual nº 16.300/2015, mas também na Lei Estadual nº 7.990/2001, evidenciando a exigência de múltiplos requisitos para promoção na carreira militar. A decisão embargada afirma que a promoção ao oficialato não é automática nem baseada exclusivamente na antiguidade, exigindo, entre outros requisitos, a aprovação em curso preparatório específico, como o CFOAPM. O embargante não comprova o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis, especialmente a participação e aprovação no curso de formação exigido, o que afasta a existência de direito líquido e certo. A alegação de prevalência absoluta da antiguidade e as críticas ao regime jurídico instituído pela Lei nº 14.186/2020 configuram tentativa de rediscussão do mérito e extrapolam os limites do mandado de segurança. O erro material relativo à data de promoção do embargante não possui relevância para alterar o resultado do julgamento, pois a decisão baseia-se na ausência de outros requisitos essenciais. A análise de paradigma envolvendo terceiro não é essencial à solução da controvérsia, diante da ausência de prova do direito líquido e certo do próprio impetrante. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Rejeitar os embargos de declaração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049309-33.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante JAIZE DE SANTANA SANTOS e como Embargados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça